Tribunal: TJMT
Processo: 1012974-26.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012974-26.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CLODOALDO RIBEIRO TAVEIRA - CPF: 486.805.591-72 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), SCOOBY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.369.682/0001-00 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), SCOOBY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.369.682/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLODOALDO RIBEIRO TAVEIRA - CPF: 486.805.591-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL FERREIRA DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. embargos à execução. cédula de crédito bancário. pronampe. cerceamento de defesa. indeferimento de prova pericial. relação de consumo. inaplicabilidade do cdc. encargos contratuais. capitalização de juros. mora caracterizada. excesso de execução. inércia probatória do embargante. título executivo regular. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução manejados por pessoa física e pessoa jurídica contra cooperativa de crédito, declarando extinta a demanda com resolução de mérito, com condenação dos embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

ii. questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica com base na hipossuficiência do sócio; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (iii) saber se a relação jurídica sub judice atrai a incidência do CDC; (iv) saber se há abusividade nos encargos financeiros aplicados, incluindo capitalização irregular de juros e onerosidade excessiva; (v) saber se se configurou excesso de execução e se a mora pode ser descaracterizada por pagamentos parciais.

iii. razões de decidir

3. A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação inequívoca de incapacidade financeira, não bastando alegações baseadas na situação do sócio.

4. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia se resolve por prova documental e a parte não apresenta impugnação técnica específica que justifique a produção de prova pericial.

5. A contratação de crédito empresarial no âmbito do PRONAMPE, com finalidade de fomentar atividade econômica, não caracteriza relação de consumo. Inaplicabilidade do CDC conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. Não se comprovaram cláusulas abusivas ou capitalização irregular de juros. O contrato prevê encargos em conformidade com a legislação aplicável e jurisprudência do STJ. A prova técnica não foi sequer instruída com planilha ou valor atualizado para questionamento do débito.

7. Pagamentos parciais não afastam a mora, sobretudo quando insuficientes e sem formalização de renegociação. A cláusula de vencimento antecipado está respaldada em lei e foi validamente exercida.

8. A alegação genérica de excesso de execução, desacompanhada de cálculo atualizado e discriminado do valor devido, não enseja acolhimento da pretensão revisional. O título executivo é líquido, certo e exigível.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica requer prova robusta de insuficiência de recursos, não se presumindo a partir da hipossuficiência do sócio. 2. O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental já existente. 3. O crédito contratado no âmbito do PRONAMPE com destinação empresarial não se enquadra como relação de consumo. 4. A alegação de abusividade de encargos deve vir acompanhada de prova concreta, sendo incabível a análise de ofício. 5. A mora se caracteriza com o inadimplemento das obrigações pactuadas, não sendo descaracterizada por pagamentos parciais ou bloqueios decorrentes de inadimplência.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CLODOALDO RIBEIRO TAVEIRA e SCOOBY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos dos “Embargos à Execução” (Proc. no 1012974-26.2024.8.11.0003), ajuizados em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, declarando extinta a demanda com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 328518365).

Os apelantes requerem, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor da pessoa jurídica, argumentando que a empresa já teve seus bens constritos pela ação de execução originária, todas as suas contas bancárias estão bloqueadas, encontra-se de portas fechadas e sem faturamento, inclusive com o cadastro na Receita Federal baixado. Sustentam que, se a pessoa física proprietária da empresa comprovou não possuir condição econômica suficiente para arcar com as custas, sendo único proprietário da empresa, a hipossuficiência se estende à pessoa jurídica.

Aduzem que a sentença deve ser reformada por cerceamento de defesa, em razão da violação ao art. 370, §§ 1o e 2o do CPC, ao indeferir a produção de prova pericial contábil expressamente requerida para comprovar a abusividade dos encargos financeiros. Sustentam que a controvérsia envolve fatos essencialmente técnicos, como capitalização de juros, acúmulo de encargos acima dos limites legais e divergência entre a taxa pactuada e a efetivamente aplicada, questões que exigem prova especializada.

Defendem a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que o apelante utiliza-se dos serviços financeiros como destinatário final, o que atrairia a incidência plena do CDC. Afirmam que negar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor significaria chancelar uma dinâmica contratual desequilibrada, na qual o fornecedor impõe cláusulas inflexíveis a um contratante hipossuficiente.

Quanto ao mérito, alegam abusividade dos encargos financeiros, sustentando que o contrato prevê de forma superposta e pouco transparente a incidência da taxa Selic, juros remuneratórios de 6% ao ano e juros moratórios de 1% ao mês, combinação que conduziria a uma cobrança superior à capacidade financeira do contratante e evidenciaria onerosidade excessiva. Aduziram que a cooperativa apelada aplicou capitalização mensal de juros sem cláusula expressa e clara nesse sentido.

Sustentam ainda a descaracterização da mora, alegando que realizaram diversos pagamentos, mais de R$ 8.000,00, tendo sua conta bloqueada pela própria instituição financeira, que depois alegou mora total para fins de vencimento antecipado. Afirmam que o bloqueio foi desproporcional e devastador, resultando no bloqueio judicial de quase R$ 40.000,00, quantia praticamente equivalente ao valor original do contrato, ignorando os pagamentos já realizados (cf. Id. no 328518366).

A apelada oferta contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (cf. Id. no 328518368).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por Clodoaldo Ribeiro Taveira e Scooby Comercio De Alimentos Ltda contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os Embargos à Execução (Proc. no 1012974-26.2024.8.11.0003) opostos em face de Cooperativa De Crédito Poupança e Investimento Integração Do Sul De Mato Grosso Amapá e Pará - Sicredi Integração MT/AP/PA.

Em suas razões recursais, os apelantes requerem a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, alegam cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil, defendem a aplicabilidade do CDC, sustentam abusividade dos encargos contratuais e capitalização irregular de juros, bem como a descaracterização da mora e o excesso de execução.

A r. sentença recorrida assim fundamentou:

“Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra que os documentos apresentados são suficientes para que ocorra o julgamento antecipado da lide. Destaco que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas em juízo, quando o conjunto probatório já juntado aos autos se mostrar suficiente para o convencimento do prolator da sentença. Frente a tal, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carece de outras provas, nos moldes do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide.

(...)

A contratação da Cédula de Crédito Bancário n. C21431032-5 foi realizada com objetivo de financiamento empresarial, mais especificamente no contexto do programa PRONAMPE, visando fomentar a atividade econômica da empresa embargante. Segundo reiterado entendimento do STJ, a tomada de crédito para incremento da atividade empresarial não configura relação de consumo, ausente o requisito do art. 2o do CDC.

(...)

Em que pese a parte embargante alegar que estava adimplente com o débito, a mora da parte devedora restou configurada desde a primeira parcela vencida em 04/08/2023, sem qualquer suspensão contratual ou renegociação formalizada. O pagamento parcial de valores não afasta o inadimplemento das obrigações principais, sobretudo quando os valores depositados foram insuficientes para cobertura da obrigação de cada vencimento.

(...)

A análise contratual demonstra a inexistência de cláusulas abusivas. A taxa de juros aplicada está dentro dos parâmetros médios divulgados pelo Banco Central, e não se verifica capitalização irregular ou imposição de encargos vedados. Ademais, não houve demonstração técnica de onerosidade excessiva, tampouco produção de prova pericial para tanto, restando genéricas as alegações dos embargantes.

(...)

Em que se o embargante impugnar os cálculos exequendos, deixou de apontar o valor correto ou com planilha atualizada e discriminada de débito, a fim de apontar o valor que entende ser devido, diligência esta que cabia fazer por força de dispositivo do CPC.”

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar deduzida.

Os apelantes sustentam que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil, argumentando que a controvérsia envolve fatos essencialmente técnicos, como capitalização de juros, acúmulo de encargos acima dos limites legais e divergência entre a taxa pactuada e a efetivamente aplicada.

A preliminar não merece acolhimento.

O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, constitui dever do magistrado quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos.

No caso em exame, a análise da suposta abusividade dos encargos contratuais é matéria predominantemente de direito, que se resolve pela interpretação das cláusulas contratuais à luz da legislação e da jurisprudência aplicáveis, dispensando a realização de perícia contábil.

Ademais, os apelantes limitaram-se a alegações genéricas de abusividade, sem apontar de forma específica quais cláusulas seriam ilegais ou qual o valor que entendiam correto, o que torna a prova pericial inútil ao deslinde da controvérsia.

Esta Câmara já se pronunciou em situações análogas, inclusive em julgados de minha relatoria, envolvendo embargos à execução lastreados em Cédula de Crédito Bancário emitida por cooperativa de crédito.

Vejamos:

“Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil quando as questões debatidas são predominantemente de direito, podendo ser resolvidas mediante análise do contrato e aplicação da legislação e jurisprudência pertinentes.” (TJ-MT, Apelação Cível n. 1009344-54.2024.8.11.0037, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 30/10/2025)

No mesmo sentido:

“O imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito.” (TJ-MT, Apelação Cível n. 1044476-97.2023.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 02/09/2025)

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

Os apelantes defendem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato, argumentando que utilizaram os serviços financeiros como destinatários finais.

Sem razão.

Conforme se extrai dos autos, a Cédula de Crédito Bancário n. C21431032-5 foi emitida no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (PRONAMPE), linha de crédito destinada exclusivamente ao fomento da atividade empresarial.

O crédito obtido pela pessoa jurídica apelante foi utilizado como capital de giro para desenvolvimento de sua atividade comercial, não havendo destinação final do serviço de crédito, mas sim sua utilização como insumo da atividade econômica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a tomada de crédito para incremento da atividade empresarial não configura relação de consumo, ausente o requisito do art. 2o do CDC:

“O CDC não se aplica no caso em que o produto ou serviço seja contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo. Entretanto, tem-se admitido o abrandamento desta regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada).” (STJ – Quarta Turma – Rel. Min. João Otávio de Noronha – AgInt no AREsp n. 2.377.029/BA – j. 20/05/2024 – DJe 22/05/2024.)

Outrossim, tratando-se de relação entre cooperativa de crédito e cooperado, esta possui natureza associativa e colaborativa, baseada na cooperação mútua, configurando ato cooperativo regido pela Lei n. 5.764/71.

Nesse sentido, precedente desta Câmara, de minha relatoria:

“A relação entre cooperativa de crédito e cooperado possui natureza associativa e colaborativa, baseada na cooperação mútua, configurando ato cooperativo regido pela Lei 5.764/71, não se aplicando o CDC, especialmente quando os valores obtidos foram utilizados para fomento de atividade econômica.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes – Apelação Cível n. 1009344-54.2024.8.11.0037 – j. 30/10/2025.)

No caso concreto, não restou demonstrada qualquer hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica que autorizasse a aplicação excepcional do CDC pela teoria finalista mitigada. Ao contrário, os apelantes firmaram contrato específico de financiamento empresarial, com plena ciência das condições pactuadas.

Mantém-se, portanto, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Os apelantes alegam abusividade dos encargos financeiros, sustentando que o contrato prevê de forma superposta a incidência da taxa Selic, juros remuneratórios de 6% ao ano e juros moratórios de 1% ao mês, além de capitalização mensal de juros sem cláusula expressa.

As alegações não procedem.

Primeiramente, cumpre destacar que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial por força do art. 28 da Lei n. 10.931/2004, sendo regida por legislação específica que admite expressamente a capitalização de juros, desde que pactuada (art. 28, §1o, I).

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida nos contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado na Súmula 539 do STJ: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.”

No caso em exame, conforme consignado na sentença, a taxa de juros aplicada está dentro dos parâmetros médios divulgados pelo Banco Central, não se verificando capitalização irregular ou imposição de encargos vedados.

Quanto aos encargos moratórios, não há ilegalidade na previsão contratual que contemple juros remuneratórios, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, sem previsão de comissão de permanência, estando em conformidade com as Súmulas 30 e 472 do STJ.

Os apelantes, ademais, não apresentaram qualquer demonstração técnica de onerosidade excessiva, limitando-se a alegações genéricas, insuficientes para afastar a presunção de regularidade do título executivo.

Nos termos da Súmula 381 do STJ, é vedado ao magistrado reconhecer de ofício a abusividade de cláusulas em contratos bancários, cabendo à parte interessada demonstrar concretamente o alegado vício, ônus do qual os apelantes não se desincumbiram.

Os apelantes sustentam a descaracterização da mora, alegando que realizaram diversos pagamentos, tendo sua conta bloqueada pela própria instituição financeira, que posteriormente alegou mora total para fins de vencimento antecipado.

A tese não prospera.

Conforme consignado na sentença, a mora dos apelantes restou configurada desde a primeira parcela vencida em 04/08/2023, sem qualquer suspensão contratual ou renegociação formalizada. O pagamento parcial de valores não afasta o inadimplemento das obrigações principais, sobretudo quando os valores depositados foram insuficientes para cobertura da obrigação de cada vencimento.

A cláusula de vencimento antecipado prevista no contrato foi acionada com fundamento na inadimplência e possui respaldo legal e jurisprudencial, não havendo qualquer vício de forma ou conteúdo.

Ressalte-se que os próprios apelantes confessaram em suas razões recursais que não se encontram mais em condições de contornar o débito, o que reforça a caracterização da mora.

Quanto à alegação de excesso de execução, os apelantes falharam em cumprir a determinação legal prevista no art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC, que exige a declaração do valor que entendem correto e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a alegação genérica de excesso de execução, desacompanhada de demonstrativo do valor correto, não merece acolhimento:

“O argumento de excesso de execução deve ser acompanhado de memória discriminada e atualizada do valor entendido como devido, sob pena de rejeição da tese.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Clarice Claudino da Silva – Apelação Cível n. 1030156-13.2021.8.11.0041 – j. 09/12/2025.)

A prova pericial não se presta a substituir a obrigação da parte de fundamentar sua pretensão de forma específica, indicando precisamente em que consiste o alegado excesso.

Por fim, quanto à validade do título executivo, a Cédula de Crédito Bancário que instrui a execução encontra-se formal e materialmente perfeita, contendo obrigação líquida, certa e exigível, nos termos do art. 783 do CPC.

A execução está regularmente instruída com o título executivo e o demonstrativo de débito discriminado, cabendo aos executados o ônus de desconstituir a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade nele contida, do que não se desincumbiram.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 18% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026